Tribunal: TJDFT
Processo: 0005073-69.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005073-69.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23411782, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 12838288, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes JOÃO FRANCISCO MIRANDA, JORGE RODRIGUES ALVES, JOSÉ BATISTA DA CRUZ, JOSÉ DE ALMEIDA DOS SANTOS, JOSÉ ELIAS NERES PEREIRA, JOSÉ EVANCY XIMENES OLIVEIRA, JOSÉ EVANGELISTA DA CUNHA e JOSÉ GILVAN CAMPOS DE ANDRADE, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos nos autos dos EME 0011340-57.2009.8.07.0000 ora juntados; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, e posterior expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12838268, e; d) a apreciação do pedido de ID 12838246, fixando-se os honorários da presente execução”. O Distrito Federal manifestou concordância com o prosseguimento do feito, "(...) devendo ser implementada a nova fórmula de cálculo para os exequentes que não a renunciaram expressamente" (ID: 23890922). A majoração da verba honorária contratual para o patamar de 20% (vinte por cento) foi autorizada pela decisão de ID: 12838268. O acordo firmado entre as partes encontra-se no ID: 12838254. É o relato necessário. Decido. De início, destaco que os EE n. 0011340-57.2009.8.07.0000 transitaram em julgado em 16/05/2013, conforme se extrai da certidão de ID: 12872912, daqueles autos. Analiso os pedidos do SINDIRETA. É caso de determinar o prosseguimento do feito (pedido a) ante a conclusão do julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348. Quanto ao saneamento do feito (pedido b), os documentos relativos aos servidores que prosseguem na execução informam: 1) JOÃO FRANCISCO MIRANDA: a filiação ao sindicado de classe está comprovada pela relação de ID: 23411782); consta declaração de vínculo funcional no ID: 23411782; o ineditismo da demanda resulta comprovado pelos andamentos de ID: 23411782, p. 351-352 / PDF e foi confirmado nesta oportunidade; ao fim, a declaração de vínculo funcional do servidor traz a notícia de que ele pertence ao quadro de pessoal da Fundação Jardim Zoológico de Brasília; 2) JORGE RODRIGUES ALVES: a filiação ao sindicado de classe está demonstrada pela relação de ID: 23411782, p. 338 / PDF; consta declaração de vínculo funcional no ID: 23411782, p. 341 / PDF; o ineditismo da demanda está comprovado pelos andamentos processuais de ID: 23411782, p. 354-355 / PDF e foi confirmado nesta oportunidade; ao fim, a declaração de vínculo funcional do servidor traz a notícia de que ele pertence ao quadro de pessoal da Fundação Jardim Zoológico de Brasília; 3) JOSÉ BATISTA DA CRUZ: a filiação ao sindicado de classe está demonstrada pela relação de ID: 23411782, p. 338 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 23411782, p. 343 / PDF e o ineditismo da demanda está comprovado pelos andamentos processuais de ID: 23411782, p. 357-358 / PDF e foi confirmado nesta oportunidade; 4) JOSÉ DE ALMEIDA DOS SANTOS: a filiação ao sindicado de classe está demonstrada pela relação de ID: 23411782, p. 338 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 23411782, p. 344 / PDF e o ineditismo da demanda resulta comprovado pelos andamentos processuais de ID: 23411782, p. 360-361 / PDF e foi confirmado nesta oportunidade; 5) JOSÉ ELIAS NERES PEREIRA: a filiação ao sindicado de classe está demonstrada pela relação de ID: 23411782, p. 338/ PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 23411782, p. 345 / PDF e o ineditismo da demanda resulta comprovado pelos andamentos processuais de ID: 23411782, p. 363-364 / PDF e foi confirmado nesta oportunidade; 6) JOSÉ EVANCY XIMENES OLIVEIRA: a filiação ao sindicado de classe está demonstrada pela relação de ID: 23411782, p. 338 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acosta no ID: 23411782, p. 347 / PDF e o ineditismo da demanda resulta comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF e foi confirmado nesta oportunidade (ID: 23411782, p. 366 / PDF); 7) JOSÉ EVANGELISTA DA CUNHA: a filiação ao sindicado de classe está demonstrada pela relação de ID: 23411782, p. 338 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 23411782, p. 348 / PDF e o ineditismo da demanda resulta comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF e foi confirmado nesta oportunidade (ID: 23411782, p. 368 / PDF); 8) JOSÉ GILVAN CAMPOS DE ANDRADE: a filiação ao sindicado de classe está demonstrada pela relação de ID: 23411782, p. 338 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 23411782, p. 346 / PDF) e o ineditismo da demanda resulta comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF e foi confirmado nesta oportunidade (ID: 23411782, p. 370 / PDF). Dessa forma, o processo deve ser declarado saneado quanto a JOSÉ BATISTA DA CRUZ, JOSÉ DE ALMEIDA DOS SANTOS, JOSÉ ELIAS NERES PEREIRA, JOSÉ EVANCY XIMENES OLIVEIRA, JOSÉ EVANGELISTA DA CUNHA e JOSÉ GILVAN CAMPOS DE ANDRADE. No tocante a JOÃO FRANCISCO MIRANDA e JORGE RODRIGUES ALVES, mister intimar o DF. O saneamento do feito ainda não está concluído; logo, por ora, não é caso de remessa dos autos à Contadoria Judicial (pedido c). Em relação aos honorários advocatícios da execução (pedido d), dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do novo CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da codenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários míninos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; (...). Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) Na espécie, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EME PJE 0011340-57.2009.8.07.0000), decorrente da concordância do embargado com os cálculos apresentados pelo embargante, exceto quanto aos juros de mora, tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Ante o exposto, determino o prosseguimento do feito. Declaro o feito saneado quanto aos servidores JOSÉ BATISTA DA CRUZ, JOSÉ DE ALMEIDA DOS SANTOS, JOSÉ ELIAS NERES PEREIRA, JOSÉ EVANCY XIMENES OLIVEIRA, JOSÉ EVANGELISTA DA CUNHA e JOSÉ GILVAN CAMPOS DE ANDRADE. No tocante a JOÃO FRANCISCO MIRANDA e JORGE RODRIGUES ALVES, manifeste-se o DISTRITO FEDERAL quanto aos seus vínculos funcionais para fins de recebimento das verbas ora executadas. Fixo os honorários advocatícios da presente execução, nos termos da fundamentação supra. Brasília, 16 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador